Tribunal: TJDFT
Processo: 0737105-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737105-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL CT LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA DA PAZ MORAES DA SILVA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a agravante. Deixo de determinar a intimação da agravada porque ainda não citada na origem. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora